Tribunal: TJBA
Processo: 0001531-69.1997.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001531-69.1997.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Norma Souza Santos

Advogado(s)
:

APELADO: FUNDACAO FERNANDO KAUFMANN

Advogado(s)
:
FERNANDO WEIBEL KAUFMANN, ELIESER BASTOS BARBOSA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO PELO JUÍZO A QUO. CITAÇÃO POR EDITAL COMO MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORIGINÁRIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 256, §3º DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

I – Na origem, trata-se de ação de despejo cumulada com cobrança dos aluguéis, sendo certo que o Douto Magistrado de Primeiro grau julgou procedente a ação, afastando ainda a preliminar de nulidade de citação.

II – Demandada que foi citada por edital. Oficial de Justiça que, após de duas tentativas, teve notícias de que esta tinha se mudado a trabalho para a cidade de Porto Seguro.

III – Citação por edital enquanto medida excepcional. Necessidade do esgotamento de todas as vias originárias para citar a parte. Inteligência do art. 256, § 3º do CPC. Ausência de requerimento do Juízo aos órgãos públicos ou em concessionárias de serviços públicos.

IV – Nulidade da sentença que se impõe. Retorno dos autos ao Juízo de origem a fim que seja realiza a citação válida.

V – Sentença reformada. Recurso a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0001531-69.1997.8.05.0113
, em que figuram como apelante
NORMA SOUZA SANTOS
e como apelada a
FUNDAÇÃO FERNANDO KAUFMANN.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE PELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.